Tribunal: TCU
Processo: 017.454/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde  Funasa em razão da não comprovação da boa e regular gestão dos recursos referentes aos Convênios 141/2008 e 142/2008, celebrados com o Município de São Joaquim do Monte/PE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde - Funasa em razão da não comprovação da boa e regular gestão dos recursos referentes aos Convênios 141/2008 e 142/2008, celebrados com o Município de São Joaquim do Monte/PE. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator: 9.1. com fundamentos nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/1992, julgar as contas do município de São Joaquim do Monte/PE regulares com ressalva, dando-lhe quitação; 9.2. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c , 19, caput , 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. José Lino da Silva Irmão e da LCR Construtora Ltda., condenando-os, na forma a seguir especificada, ao pagamento das quantias abaixo mencionadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea a do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.2.1. Sr. José Lino da Silva Irmão, em solidariedade com a LCR Construtora Ltda.: Valor Original (R$) Data da Ocorrência 8.235,00 21/06/2011 9.2.2. Sr. José Lino da Silva Irmão: Valor Original (R$) Data da Ocorrência 49.222,11 13/07/2011 9.3. aplicar a multa prevista nos arts. 19, caput , e 57 da Lei 8.443/1992, individualmente, ao Sr. José Lino da Silva Irmão, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e à LCR Construtora Ltda., no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do RI/TCU), o recolhimento das referidas importâncias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar desde logo a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.